Tribunal: TJMT
Processo: 1049328-27.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1049328-27.2022.8.11.0001
Origem: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: MARIA EDUARDA DA SILVA ARAUJO e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
Recorridos: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO e MARIA EDUARDA DA SILVA ARAUJO
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 17 de novembro de 2023
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. NEGATIVAÇÃO. NEGATIVA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO DISCUTIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS IN RE IPSA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS LITIGANTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO PARA MAJORAR O QUANTUM FIXADO.
1. Recursos inominados. Sentença de parcial procedência. Conclusão de falha na prestação de serviços por negativação indevida. Reconhecimento de inexistência de débito no valor de R$ 924,39 (novecentos e vinte e quatro reais e trinta e nove) e indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. A parte consumidora pretende a majoração do quantum fixado.
3. De outro lado, a fornecedora apresentou recurso pretendendo a improcedência da demanda.
4. Na qualidade de prestadores de serviços e fornecedores por natureza, devem responder objetivamente toda vez que ato atrelado ao seu mister provoque danos a terceiros.
5. Indenização que deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
6. A parte consumidora possui outras duas restrições negativas posteriores ao débito objeto da presente demanda, o que deve ser ponderado no momento da fixação do quantum indenizatório.
7. Recurso conhecido e provido apenas do consumidor para majorar o quantum fixado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049328-27.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA DA SILVA ARAUJO - CPF: 062.028.391-20 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 249.926.608-27 (ADVOGADO), KLAUS GIACOBBO RIFFEL - CPF: 826.977.360-34 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023